Tribunal: TJMT
Processo: 1038845-12.2022.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038845-12.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE DE ASSIS - CPF: 175.501.301-91 (EMBARGANTE), FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO), ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. - CNPJ: 17.197.385/0001-21 (EMBARGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI - CPF: 257.226.048-44 (ADVOGADO), JOSE DE ASSIS - CPF: 175.501.301-91 (EMBARGADO), FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO), ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. - CNPJ: 17.197.385/0001-21 (EMBARGANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI - CPF: 257.226.048-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ERRO MATERIAL QUANTO AO VALOR DEVIDO A TÍTULO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – EXISTÊNCIA – VÍCIO SANADO – INSURGÊNCIA RECURSAL QUANTO À MAJORAÇÃO DO DANO MORAL – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO PONTO – MERO INCONFORMISMO –
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Verificada a existência do erro material apontado, imperioso o acolhimento dos embargos de declaração no ponto de insurgência, para saná-lo. Entretanto, o esclarecimento acerca de questão tratada no acórdão embargado não altera seu resultado, caso em que não há concessão de efeito infringente.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1038845-12.2022.8.11.0041

EMBARGANTE: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A

EMBARGADOS:

JOSE DE ASSIS E BANCO BRADESCO S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A,
em face de acórdão desta Câmara (Id.300885889), que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso, para majorar o valor da indenização por danos morais para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantendo os demais termos da sentença.

Inconformada, a embargante sustenta em suas razões a ocorrência de erro material quanto ao valor fixado para restituição, afirmando que o voto reconhece a devolução em forma simples, nos termos do art. 940 do Código Civil, mas que o dispositivo teria consignado, por equívoco, o montante em dobro.

Assevera que o valor de R$ 212,94

(duzentos e doze reais e noventa e quatro centavos) corresponderia à devolução dobrada, quando o correto, na forma simples, seria R$ 106,47 (cento e seis reais e quarenta e sete centavos), razão pela qual, requer o acolhimento dos embargos para sanar o erro material.

Também aponta contradição no acórdão no que toca à majoração da indenização por dano moral, ao afirmar que não praticou nenhum ato ilícito, inexistindo violação a direitos da parte embargada apta a ensejar a elevação do quantum indenizatório.

Defende que a majoração exclusivamente em razão da condição de idosa da autora extrapola os limites compensatório e pedagógico do instituto, não havendo prova de vulnerabilidade específica ou sofrimento exacerbado, e que o aumento somente se justificaria diante de valores originalmente insuficientes, o que não seria o caso.

A par desses argumentos, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios para sanar o erro material e a contradição, conforme os fatos e argumentos acima expostos, para que seja sanado o erro material quanto ao valor da restituição, para que conste, de acordo com o próprio fundamento do voto, o valor de R$106,47 (cento e seis reais e quarenta e sete centavos), correspondente a restituição simples; e, ainda, que seja sanada a contradição relativa a majoração da indenização por danos morais, mantendo-se o valor originalmente fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais) (Id. 303037871).

Os embargados não ofereceram as contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão, assim ementado:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA– MÉRITO - COBRANÇA DE DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – SEGURO – MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – POSSIBILIDADE – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – IMPOSSIBILIDADE - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Como a parte apelante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da sentença, deve ser rejeitada a preliminar relativa à violação ao princípio da dialeticidade.

Configurada a má-fé na cobrança indevida de valores decorrentes de contrato de seguro não comprovadamente contratado, impõe-se a restituição em dobro, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

O quantum indenizatório por danos morais deve ser majorado quando o lesado ostenta a condição de pessoa idosa e hipervulnerável, considerando a natureza alimentar dos valores indevidamente descontados e a necessidade de atendimento às finalidades compensatória e pedagógica da reparação”.

Inconformada, a embargante sustenta em suas razões a ocorrência de erro material quanto ao valor fixado para restituição, afirmando que o voto reconhece a devolução em forma simples, nos termos do art. 940 do Código Civil, mas que o dispositivo teria consignado, por equívoco, o valor referente a repetição do indébito na forma dobrada.

Assevera que o valor de R$ 212,94

(duzentos e doze reais e noventa e quatro centavos) corresponderia à devolução dobrada, quando o correto, na forma simples, seria R$ 106,47 (cento e seis reais e quarenta e sete centavos), razão pela qual, requer o acolhimento dos embargos para sanar o erro material.

Pois bem. Considerando os argumentos da embargante, assiste razão recorrente, por isso,
declaro sanada o erro material, sem contudo, atribuir efeitos infringentes.

É cediço que o
erro material
não está sujeito à preclusão, podendo ser corrigido a qualquer
tempo
pelo Juiz ou Tribunal prolator da decisão, tendo em vista que a sua correção não implica alteração do conteúdo do provimento jurisdicional, a teor do disposto no art.
494
, I, do CPC.

Consoante se depreende das razões aclaratórias, a fundamentação do voto reconhece a restituição na forma simples, mas o dispositivo consignou, por equívoco, o valor correspondente ao dobro, devendo ser retificado para fazer constar a quantia correta de R$ 106,47 (cento e seis reais e quarenta e sete centavos).

A própria exordial aponta, com precisão, que R$ 212,94 (duzentos e doze reais e noventa e quatro centavos) representa a devolução em dobro e que o valor devido, em restituição simples, é R$ 106,47 (cento e seis reais e quarenta e sete centavos), o que configura erro material sanável.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ERRO MATERIAL
NA FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDIMENSIONAMENTO DA VERBA SUCUMBENCIAL EM FACE DO NOVO RESULTADO DA LIDE. AUSÊNCIA DE EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por Notre Dame Intermédica Saúde S.A., visando sanar erro material existente no acórdão que deu parcial provimento ao recurso, afastando a condenação por danos morais, mas silenciando quanto à readequação da verba honorária em face da nova configuração do êxito da demanda.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de menção expressa à redistribuição dos honorários sucumbenciais, após modificação do resultado do julgamento, configura erro material sanável por meio de embargos de declaração.

III. Razões de decidir

3. Os embargos declaratórios são cabíveis para a correção de erro material, nos termos do art. 1.022, III, do CPC/2015, o que se verifica no caso em análise, diante da omissão do acórdão quanto à necessária readequação da verba honorária em decorrência do novo desfecho da lide.

4. A fixação equitativa dos honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §8º, do CPC/2015, é medida excepcional, que somente se aplica quando o proveito econômico for irrisório, inestimável ou elevado a ponto de comprometer a razoabilidade da verba, o que não se configura na hipótese.

5. Considerando que a condenação por danos morais foi afastada, reduzindo-se o proveito econômico da parte autora, impõe-se a redistribuição proporcional dos honorários, fixando-se a obrigação recíproca em 10% sobre o valor da causa, com a suspensão da exigibilidade da parte autora beneficiária da justiça gratuita.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, exclusivamente para correção de erro material relativo à fixação dos honorários advocatícios, sem efeitos modificativos de mérito.

Tese de julgamento:

"1. A omissão quanto à readequação da verba honorária após modificação do resultado da lide configura erro material sanável por embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, III, do CPC/2015.

2. A redistribuição dos honorários advocatícios deve observar a sucumbência recíproca, com base no valor da causa, salvo hipótese excepcional expressamente prevista no art. 85, §8º, do CPC/2015.
" (N.U 1027919-98.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/08/2025, Publicado no DJE 10/08/2025)

Lado outro, não procede a alegação de contradição quanto à majoração do dano moral.

As razões recursais no ponto de insurgência

limitam-se a manifestar inconformismo com o critério valorativo adotado pelo colegiado, sem evidenciar antagonismo lógico interno entre fundamentos e conclusão do acórdão, isso porque, o acerto ou desacerto da decisão embargada não constitui nenhuma das hipóteses enumeradas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, pois o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

Ante o exposto,
ACOLHO EM PARTE
os embargos de declaração opostos, tão somente para sanar o erro material constante do dispositivo do acórdão, a fim de que passe a constar como valor da restituição do indébito na forma simples a quantia de R$ 106,47 (cento e seis reais e quarenta e sete centavos).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025